Tribunal: STJ
Processo: 2182381-39.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598949 - SP
(2024/0087838-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CÉLIO RODRIGUES PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA HELENA CAVALCANTI DUTRA RODRIGUES PEREIRA -
INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: MARIA LUCIA DUTRA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
EMBARGADO
: GILLES HENRY DUCHENE - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCILLA MARIA ADELIA DUCHÊNE - INVENTARIANTE
OUTRO NOME
: LUCILLA MARIA ADELI DUCHÊNE
ADVOGADOS
: ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
RAISSA DRUDI GOMIDE - SP383663
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
INTERES.
: MARIA CRISTINA DUCHENE VEAUVY
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 7/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS.
INAPLICÁVEL A MULTA DO
§ 2o DO CPC.
ART. 1.026,
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da incidência da
quanto à tese de preclusão
Súmula 7/STJ
e da deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial.
2. Embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que a controvérsia
do recurso especial envolveria apenas qualificação jurídica de fatos processuais
incontroversos (necessidade de garantia do juízo para impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada em 2013, sob a égide do
e efeitos preclusivos de
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA56116379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98b92f09-26e6-4358-87d2-58951fc4ad48

decisões anteriores), bem como omissão na análise da divergência jurisprudencial, por
entender ter realizado cotejo analítico suficiente.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
afastar o óbice da
e reexaminar a admissibilidade do recurso especial. A
Súmula 7/STJ
parte embargada apresentou impugnação aos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição interna ou omissão por ter aplicado a
à tese de preclusão e
Súmula 7/STJ
reconhecido a deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial, ao não
admitir o recurso especial.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados, no caso concreto, com efeitos infringentes, como meio de rediscutir o
acerto do julgamento quanto à incidência da
e ao exame dos pressupostos
Súmula 7/STJ
de admissibilidade do recurso especial.
6. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC aos embargos de declaração opostos, considerados
art. 1.026,
pelo embargado como manifestamente protelatórios, à luz do uso do recurso para
integração do julgado e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm função restrita de
art. 1.022
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à
rediscussão do acerto do julgamento nem ao rejulgamento da causa.
8. O acórdão embargado apreciou de forma clara, expressa, suficiente e coerente as teses
recursais, ao consignar que o acolhimento da alegação de preclusão demandaria reanálise
do iter procedimental e das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, providência
vedada em recurso especial pela incidência da Súmula 7/STJ.
9. Não há contradição interna no acórdão ao, de um lado, reconhecer que a tese de
preclusão foi suscitada e compreendida e, de outro, concluir que seu acolhimento exigiria
revolvimento de matéria fático-processual; há apenas fundamentação desfavorável à
pretensão recursal, o que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
10. Inexiste omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, pois o acórdão embargado
examinou o ponto e concluiu que não foram observados os requisitos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, diante da ausência de similitude fática e de cotejo
art. 255,
analítico adequado entre o acórdão recorrido e os paradigmas, sendo inviável compelir o
órgão julgador, por meio de embargos, a reavaliar a suficiência dessa demonstração.
11. A leitura da petição de embargos evidencia nítida pretensão de rediscutir o acerto do
julgamento e de reabrir o exame da admissibilidade do recurso especial, finalidade que
extrapola os estreitos limites do
do CPC, uma vez que o efeito modificativo
art. 1.022
apenas é admitido de forma reflexa, quando necessário à correção de vício efetivamente
existente, o que não se verificou.
12. A multa prevista no
§ 2o, do CPC exige a demonstração de caráter
art. 1.026,
manifestamente protelatório dos embargos de declaração, devendo sua aplicação ser
reservada a hipóteses de abuso evidente do direito de recorrer, não sendo suficiente a
mera rejeição dos embargos ou a divergência quanto à existência de vícios no julgado.
13. No caso concreto, verifica-se que o embargante utilizou os embargos de declaração
para provocar a manifestação do juízo sobre pontos que entendia omissos e para
viabilizar o esgotamento da instância, em exercício legítimo do direito de defesa e de
prequestionamento, sem demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, motivo
pelo qual não se justifica a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56116379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98b92f09-26e6-4358-87d2-58951fc4ad48

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98b92f09-26e6-4358-87d2-58951fc4ad48

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2598949 - SP
(2024/0087838-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CÉLIO RODRIGUES PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA HELENA CAVALCANTI DUTRA RODRIGUES PEREIRA -
INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: MARIA LUCIA DUTRA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
EMBARGADO
: GILLES HENRY DUCHENE - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCILLA MARIA ADELIA DUCHÊNE - INVENTARIANTE
OUTRO NOME
: LUCILLA MARIA ADELI DUCHÊNE
ADVOGADOS
: ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
RAISSA DRUDI GOMIDE - SP383663
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
INTERES.
: MARIA CRISTINA DUCHENE VEAUVY
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 7/STJ.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
VÍCIOS
NÃO
CONFIGURADOS.
INAPLICÁVEL A MULTA DO
§ 2o DO CPC.
ART. 1.026,
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, manteve decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, em razão da incidência da
quanto à tese de preclusão
Súmula 7/STJ
e da deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55736619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:09
Código de Controle do Documento: 0730b1b5-378e-446b-9792-261e8d3e8df0

2. Embargante alega contradição e omissão no acórdão, sustentando que a controvérsia
do recurso especial envolveria apenas qualificação jurídica de fatos processuais
incontroversos (necessidade de garantia do juízo para impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada em 2013, sob a égide do
e efeitos preclusivos de
CPC/1973,
decisões anteriores), bem como omissão na análise da divergência jurisprudencial, por
entender ter realizado cotejo analítico suficiente.
3. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
afastar o óbice da
e reexaminar a admissibilidade do recurso especial. A
Súmula 7/STJ
parte embargada apresentou impugnação aos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
contradição interna ou omissão por ter aplicado a
à tese de preclusão e
Súmula 7/STJ
reconhecido a deficiência na demonstração da divergência jurisprudencial, ao não
admitir o recurso especial.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem
ser utilizados, no caso concreto, com efeitos infringentes, como meio de rediscutir o
acerto do julgamento quanto à incidência da
e ao exame dos pressupostos
Súmula 7/STJ
de admissibilidade do recurso especial.
6. Por fim, a questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC aos embargos de declaração opostos, considerados
art. 1.026,
pelo embargado como manifestamente protelatórios, à luz do uso do recurso para
integração do julgado e para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm função restrita de
art. 1.022
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à
rediscussão do acerto do julgamento nem ao rejulgamento da causa.
8. O acórdão embargado apreciou de forma clara, expressa, suficiente e coerente as teses
recursais, ao consignar que o acolhimento da alegação de preclusão demandaria reanálise
do iter procedimental e das decisões proferidas nas instâncias ordinárias, providência
vedada em recurso especial pela incidência da Súmula 7/STJ.
9. Não há contradição interna no acórdão ao, de um lado, reconhecer que a tese de
preclusão foi suscitada e compreendida e, de outro, concluir que seu acolhimento exigiria
revolvimento de matéria fático-processual; há apenas fundamentação desfavorável à
pretensão recursal, o que não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55736619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:09
Código de Controle do Documento: 0730b1b5-378e-446b-9792-261e8d3e8df0

10. Inexiste omissão quanto ao dissídio jurisprudencial, pois o acórdão embargado
examinou o ponto e concluiu que não foram observados os requisitos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e do
§ 1o, do RISTJ, diante da ausência de similitude fática e de cotejo
art. 255,
analítico adequado entre o acórdão recorrido e os paradigmas, sendo inviável compelir o
órgão julgador, por meio de embargos, a reavaliar a suficiência dessa demonstração.
11. A leitura da petição de embargos evidencia nítida pretensão de rediscutir o acerto do
julgamento e de reabrir o exame da admissibilidade do recurso especial, finalidade que
extrapola os estreitos limites do
do CPC, uma vez que o efeito modificativo
art. 1.022
apenas é admitido de forma reflexa, quando necessário à correção de vício efetivamente
existente, o que não se verificou.
12. A multa prevista no
§ 2o, do CPC exige a demonstração de caráter
art. 1.026,
manifestamente protelatório dos embargos de declaração, devendo sua aplicação ser
reservada a hipóteses de abuso evidente do direito de recorrer, não sendo suficiente a
mera rejeição dos embargos ou a divergência quanto à existência de vícios no julgado.
13. No caso concreto, verifica-se que o embargante utilizou os embargos de declaração
para provocar a manifestação do juízo sobre pontos que entendia omissos e para
viabilizar o esgotamento da instância, em exercício legítimo do direito de defesa e de
prequestionamento, sem demonstração inequívoca de intuito procrastinatório, motivo
pelo qual não se justifica a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE CÉLIO
RODRIGUES PEREIRA e MARIA LUCIA DUTRA RODRIGUES PEREIRA contra
acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática de
minha relatoria, a qual conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em
razão da incidência da
quanto à tese de preclusão e da deficiência na
Súmula 7/STJ
demonstração da divergência jurisprudencial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl.8.040-8.041):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.

DIFICIÊNCIA
NA
SÚMULA
7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo
Documento eletrônico VDA55736619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:09
Código de Controle do Documento: 0730b1b5-378e-446b-9792-261e8d3e8df0

interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu o agravo para não conhecer do recurso especial,
fundamentada na incidência da quanto à Súmula 7/ST
Jalegação de preclusão e na deficiência na demonstração da
divergência jurisprudencial. 2. A parte agravante sustenta
que a controvérsia não demanda reexame de fatos e provas,
mas sim revaloração jurídica de questão processual,
afastando a incidência da Argumenta que a matéria relativa
à necessidade de garantia do juízo para
a
Súmula 7/STJ.
impugnação apresentada em 2013, sob a égide do está
acobertada
e que demonstrou
pelaCPC/73,preclusão
adequadamente a divergência jurisprudencial, realizando o
devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
julgados paradigmas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a
alegação de preclusão, que demandaria reanálise do
andamento processual e das decisões proferidas nas
instânciasordinárias, encontra óbice na e (ii) se houve
demonstração adequada da
divergência
Súmula 7/STJ;
jurisprudencial, conforme os requisitos dos arts. 1.029, §
1o, do e
255, § 1o, do RISTJ. III. RAZÕES DE
CPC/2015
DECIDIR 4. A pretensão de reanálise do andamento
processual e das decisões proferidas nas instâncias
ordinárias para verificar a ocorrência de preclusão encontra
óbice na que veda o reexame de matéria fático-probatória
em sede de recurso
especial. 5. Embora
Súmula 7/STJ,
matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer
tempo, uma vezdecididas, sujeitam-se aos efeitos da
preclusão consumativa, sendo inviável a análise de
eventual decisão anterior sobre o tema em sede de recurso
especial. 6. A demonstração de divergência jurisprudencial
exige a comprovação da similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, evidenciando a adoção de teses
jurídicas distintas para casos análogos. A simples
transcrição de ementas, sem o confronto analítico, não
atende aos requisitos legais.7. A ausência de novos
argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão
agravada impõe a sua manutenção. IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante, em síntese, a existência de contradição e
omissão no julgado, ao argumento de que a controvérsia deduzida no recurso especial
não exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, mas apenas qualificação jurídica
de fatos processuais incontroversos já documentados nos autos.
Afirma, nesse contexto, que a discussão estaria centrada em definir se a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em 2013, sob a égide do
poderia ser apreciada sem a garantia do juízo e se a rediscussão dessa
CPC/1973,
matéria, mais de uma década depois, violaria os efeitos preclusivos das decisões já
proferidas.
Alega, ainda, omissão quanto ao exame da divergência jurisprudencial, por
entender que o recurso especial e o agravo em recurso especial teriam realizado cotejo
Documento eletrônico VDA55736619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:09
Código de Controle do Documento: 0730b1b5-378e-446b-9792-261e8d3e8df0

analítico suficiente, com indicação da situação fática do caso, dos fundamentos do
acórdão recorrido e da interpretação diversa conferida por julgados paradigmas desta
Corte.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos
infringentes, para que seja afastado o óbice da
e reapreciados os
Súmula 7/STJ
pressupostos de admissibilidade do recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
8.058-8.066
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de maneira expressa,
suficiente e coerente, as teses deduzidas pelos ora embargantes.
A Turma consignou, de modo claro, que a pretensão recursal, no tocante ao
reconhecimento da preclusão, demandaria reanálise do andamento processual e das
decisões proferidas nas instâncias ordinárias, providência incompatível com a via estreita
do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ.
Assentou, ainda, que a insurgência fundada na alínea “c” do permissivo
constitucional não poderia ser conhecida, porquanto ausente a demonstração adequada
do dissídio jurisprudencial, uma vez que não se evidenciou, de forma satisfatória, a
indispensável similitude fática entre os julgados confrontados nem o efetivo confronto
analítico entre a decisão recorrida e os paradigmas invocados.
Tais fundamentos constam de forma explícita do voto condutor e da ementa
do acórdão embargado.
Não procede, assim, a alegação de contradição interna.
O que os embargantes qualificam como contradição traduz, em realidade,
inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado.
O acórdão foi lógico ao afirmar, de um lado, que a tese de preclusão foi
suscitada e compreendida, e, de outro, que o seu acolhimento, na moldura processual em
que devolvida ao STJ, exigiria incursão sobre elementos do iter procedimental e sobre o
conteúdo das deliberações proferidas nas instâncias ordinárias, o que não se
compatibiliza com a competência desta Corte em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55736619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:09
Código de Controle do Documento: 0730b1b5-378e-446b-9792-261e8d3e8df0

Não há antagonismo entre essas premissas; há, sim, fundamentação
desfavorável à pretensão recursal.
Também não se evidencia a omissão suscitada quanto ao dissídio
jurisprudencial.
O julgado embargado examinou esse ponto e concluiu, de modo direto, que
a demonstração do dissenso não observou os pressupostos legais e regimentais, por
ausência do necessário cotejo analítico.
A circunstância de a parte embargante entender que realizou comparação
suficiente entre os arestos não converte, por si só, a conclusão judicial em omissa.
Embargos declaratórios não se prestam a compelir o órgão julgador a reexaminar a
valoração jurídica já efetivada sobre a suficiência, ou não, da demonstração do dissídio.
Na verdade, a leitura da petição de embargos revela nítida pretensão de
rediscutir o acerto do julgamento, especialmente para que se reconheça que a matéria
devolvida seria exclusivamente de direito e para que se reabra o exame da
admissibilidade do recurso especial.
Tal objetivo, contudo, desborda dos estreitos limites do
do CPC,
art. 1.022
porquanto os aclaratórios não constituem instrumento processual vocacionado ao
rejulgamento da causa, salvo em hipóteses excepcionais em que o efeito modificativo
decorra, de forma reflexa, da efetiva correção de um dos vícios legalmente previstos.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ,
DJe de 26/5/2022.
Documento eletrônico VDA55736619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:09
Código de Controle do Documento: 0730b1b5-378e-446b-9792-261e8d3e8df0

Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por fim, o art. 1.026, § 2o, do CPC, estabelece que, quando manifestamente
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento
sobre o valor atualizado da causa.
Todavia, a aplicação dessa sanção deve ser reservada a casos de abuso
evidente do direito de recorrer, o que não se coaduna com a hipótese de busca por
integração do julgado ou prequestionamento.
Ademais, a jurisprudência pátria reforça que a mera rejeição dos embargos,
ou o entendimento do magistrado de que não há vícios a sanar, não implica
automaticamente na aplicação da multa, sendo necessária a prova do dolo processual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO
PREQUESTIONADOR.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO. 1.Trata-se de Agravo Interno contra
decisão que entendeu incidente a
em causas
Súmula 7/STJ,
em que se pretende desconstituir multa protelatória
aplicada em primeiros Embargos de Declaração com o fim
de prequestionamento. 2. As decisões apontadas no sentido
de relativizar a
para revalorar os fatos da
Súmula 7/STJ,
causa com o fim de enquadramento na
tem
Súmula 98/STJ,
recebido abrigo no Superior Tribunal de Justiça. 3. Os
Embargos de Declaração visaram buscar melhores
subsídios para a interposição dos excepcionais recursos.
Afastado,
portanto,
o
caráter
protelatório
e
consequentemente a multa. 4 Agravo Interno provido para
dar parcial provimento ao Recurso Especial.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2084362 RS
Data de Julgamento:
T2 -
2022/0064205-8,
13/02/2023,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

No caso em tela, observa-se que a parte embargante utilizou-se do recurso
para provocar a manifestação do juízo sobre pontos que entendia omissos, visando o
esgotamento da instância ordinária.
Tal conduta reflete o exercício dialético do direito de defesa,
constitucionalmente assegurado, e não uma tentativa de retardar o desfecho da lide
Portanto, ausente a demonstração inequívoca do intuito procrastinatório, a
exclusão da penalidade é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:09
Código de Controle do Documento: 0730b1b5-378e-446b-9792-261e8d3e8df0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.598.949 / SP
Número Registro: 2024/0087838-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02029213220068260100 10063125920068260100 10199116520068260100 2029213220068260100
21823813920238260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CÉLIO RODRIGUES PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA HELENA CAVALCANTI DUTRA RODRIGUES PEREIRA -
INVENTARIANTE
AGRAVANTE : MARIA LUCIA DUTRA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
AGRAVADO
: GILLES HENRY DUCHENE - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCILLA MARIA ADELIA DUCHÊNE - INVENTARIANTE
OUTRO
NOME
: LUCILLA MARIA ADELI DUCHÊNE
ADVOGADOS : ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
RAISSA DRUDI GOMIDE - SP383663
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
INTERES.
: MARIA CRISTINA DUCHENE VEAUVY
Documento eletrônico VDA56079555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: da04e152-ef1d-4e44-92c8-db62ae28709d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CÉLIO RODRIGUES PEREIRA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIA HELENA CAVALCANTI DUTRA RODRIGUES PEREIRA -
INVENTARIANTE
EMBARGANTE : MARIA LUCIA DUTRA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADA
: MARISTELA ANTONIA DA SILVA - SP260447
EMBARGADO : GILLES HENRY DUCHENE - ESPÓLIO
REPR. POR
: LUCILLA MARIA ADELIA DUCHÊNE - INVENTARIANTE
OUTRO NOME : LUCILLA MARIA ADELI DUCHÊNE
ADVOGADOS
: ARMANDO VERRI JUNIOR - SP027555
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
ALBERICO EUGENIO DA SILVA GAZZINEO - SP272393
RAISSA DRUDI GOMIDE - SP383663
THADEU MARTINS MATOS SILVA - SP427665
INTERES.
: MARIA CRISTINA DUCHENE VEAUVY
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:30
Código de Controle do Documento: da04e152-ef1d-4e44-92c8-db62ae28709d